Tribunal: TJDFT
Processo: 0751114-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOOS. REACOMODAÇÃO PRÉVIA DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO OU SURPRESA. DANO MORAL AUSENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento, a cada autor, de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a caracterização na falha na prestação do serviço, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve cancelamento dos voos de ida e volta adquiridos pelos autores/recorridos. O voo de ida (Brasília - Belo Horizonte) sairia às 9h25 e chegaria às 10h40, do dia 03.10.2019. Em razão do cancelamento do voo, comunicada pela recorrente no dia 02.10.2019, às 12h20, os recorridos, diante das opções oferecidas pela recorrente, decidiram viajar no mesmo dia 02.10.2019, às 16h10, com chegada em Belo Horizonte às 17h25. Na volta, outrossim, houve o cancelamento do voo do dia 06.10.2019 pela recorrente, marcado para sair às 07h40 de Belo Horizonte com chegada em Brasília às 9h. Os recorridos foram reacomodados em voo que saiu no mesmo dia, às 20h55 de Belo Horizonte com chegada às 22h10 em Brasília (IDs 14714206, 14714205, 14714204 e 14714203).
4. É incontroverso que os autores foram reacomodados em voos da recorrente e mediante disponibilização das escolhas de horários operados pela companhia aérea, que teve a ida antecipada, por escolha dos recorridos, e a volta com a alteração do horário inicialmente contratado em mais de 13 horas. Todas as alterações foram realizadas com antecedência, o que evitou deslocamentos desnecessários e surpresas negativas.
5. Contudo, para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade.
6. Na hipótese vertente, os autores sequer narraram na inicial, muito menos demonstraram, que a antecipação do trecho de ida e o retardo no trecho de volta comprometeu a finalidade da viagem, tampouco que perderem compromisso ou evento comemorativo, ou sofreram qualquer estresse ou cansaço com a alteração, uma vez que sequer esperaram em aeroporto para embarcarem horas depois, ou seja, o substrato dos danos morais trazido pelos autores/recorridos circunscreveu-se ao cancelamento dos voos, sem qualquer alegação ou demonstração de desconforto maior. Importante notar, ainda, que a alteração substancial ocorreu no trecho de volta, dia 06.10.2019, um domingo. Não havendo, portanto, qualquer ofensa a direitos da personalidade, indevida a reparação a título de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.